Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733042-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: NOEMIA PEREIRA DE MENESES, MANOEL DAJUDA SILVA DE MENEZES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Natanael Gomes do Nascimento contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte ré para que indique bens passíveis de penhora sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – CPC, art. 774, parágrafo único. (Proc. no 0711434-57.2020.8.07.0006, ID no 62694806, págs. 2 e 3). 2. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem (62695360, págs. 2 e 3). 3. Conforme despacho de ID no 65885674, foi concedido prazo para que o agravante apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 66256783). 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10 A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantida pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Devidamente intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a hipossuficiência de renda para justificar a manutenção da gratuidade de justiça, o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 66256783). 16. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência ou de sua família. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 17. Revogo a gratuidade de justiça concedida ao agravante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. Comunique-se à origem. 18. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO